Tribunal: TJES
Processo: 5009290-73.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009290-73.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FAVIANO JOAO DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009290-73.2025.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
FAVIANO JOAO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito de R$ 6.554,96 (gerado por suposta fraude no medidor) e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente é apto a embasar a cobrança; e
(ii)
se a mera cobrança indevida de valores decorrentes de TOI gera dano moral indenizável na ausência de suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado de forma unilateral, sem oportunizar a participação do consumidor ou perícia técnica isenta, padece de ilegalidade, tornando o débito dele decorrente inexigível.

O dano moral exige a comprovação de violação a direitos da personalidade, não se configurando
in re ipsa
pela simples cobrança indevida.

No caso concreto, inexistindo prova de corte no fornecimento de energia ou inscrição em cadastros de inadimplentes (ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC), a situação caracteriza mero aborrecimento, afastando o dever de indenizar

DISPOSITIVO E TES

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à inexigibilidade da dívida.

Tese de julgamento: 1)
A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a observância do contraditório e das normas regulamentares torna o débito dele derivado inexigível.
2)
A cobrança indevida de recuperação de consumo, sem reflexos como interrupção do serviço essencial ou negativação de crédito, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25;

CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art.

43.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado 1/2008.

Tese do Autor

A parte requerente sustenta, de forma sucinta,
que, ao solicitar a troca de seu medidor por suspeita de irregularidades, foi surpreendido pela concessionária com uma cobrança de R$ 6.554,96, sob a justificativa de fraude no equipamento. Diante disso, busca liminarmente a suspensão da dívida e que a empresa se abstenha de negativar seu nome ou cortar o fornecimento de energia, requerendo, no mérito, a confirmação da liminar, a renegociação do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
. Não apresento
u contrarrazões, conforme se verifica em ID. 16039610.

Tese da Recorrente

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID.
16039605
), preliminarmente, a incompetência do juízo, diante da necessidade de realização de perícia, bem como necessidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, alega a regularidade do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, por intervenção de terceiros. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

Sentença:

“
Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: Reconhecer a irregularidade da fatura questionada de R$6.554,96 (seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos), declarando a inexistência e inexigibilidade da dívida, abstendo-se de negativar o nome do Autor e de efetuar o corte no fornecimento de sua energia. Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte Autora, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.
”.

Fundamentação:

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, decurso do tempo, erro na instalação pela concessionária.

Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem
oportunizar a participação
do recorrido, o eiva de ilegalidade de acordo com o regramento da agência reguladora que o autoriza e a própria jurisprudência pátria.

Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.

No que tange à condenação por danos morais, contudo, entendo que a r. sentença merece reforma.

Em que pese tenha sido corretamente reconhecida a irregularidade do procedimento administrativo que deu origem à cobrança, não é qualquer ato ilícito ou aborrecimento que, por si só, é capaz de gerar o dever de indenizar.

O dano moral indenizável é aquele que transcende o mero dissabor cotidiano, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo, como sua honra, imagem ou integridade psíquica. Para a configuração do dano extrapatrimonial neste caso, deveria o consumidor ter demonstrado a existência de uma repercussão negativa que ultrapassasse a simples cobrança, ainda que indevida. O ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, recaía sobre a parte autora.

Contudo, da atenta leitura dos autos, não há qualquer evidência ou indício de que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Tais fatos, se tivessem ocorrido, sem dúvida caracterizariam o dano moral de forma presumida (
in re ipsa
), dada a essencialidade do serviço e a mácula ao crédito. Ausente a prova de um abalo excepcional ou de um desdobramento mais gravoso, a situação se resolve na esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização.

Não há como ignorar a possibilidade da existência, realmente, de fraude por parte do consumidor, eis que o procedimento administrativo está sendo anulado por falha da concessionária em observar seus regramentos, e, na ausência de prova de dano extrapatrimonial concreto, não há fundamento para imposição de indenização nesse caso.

Por todo o exposto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma, mas apenas neste ponto específico, para afastar a condenação imposta a título de danos morais, mantendo-se, no mais, a declaração de inexigibilidade do débito
.

Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE parcial provimento
,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, tão somente para afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
. Sem custas e honor
ários ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)